Tribunal: STF
Processo: ARE 1570480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GALERIA PLUVIAL DESTAMPADA. MORTE POR AFOGAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS ENTEADOS. VÍNCULO FAMILIAR DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EVIDENCIADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. PENSÃO MENSAL. BENEFÍCIO A SER DIVIDIDO ENTRE TODOS OS DEPENDENTES. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA CASSADA PARCIALMENTE. VERBA HONORÁRIA. POSTERGAÇÃO. 1. Provado o vínculo familiar entre os enteados e a vítima, seu padrasto, com quem conviviam desde tenra idade, resta evidente a legitimidade ativa daqueles para pleitearem as correspondentes indenizações decorrentes do falecimento deste. Preliminar rejeitada. 2. Restando evidenciado que a morte decorreu da sucção da vítima por galeria pluvial destampada, em via pública, durante enxurrada, não há como afastar a responsabilidade objetiva do Município de Luziânia, porquanto demonstrados o dano e o nexo causal com a situação causada pela Municipalidade. 3. O falecimento do pai e padrasto dos autores, ainda jovens, em razão da falha na prestação do serviço público, sem dúvidas, foi capaz de acarretar severo abalo psicológico aos menores, o qual deve ser indenizado em valor justo, razoável e proporcional, o que foi respeitado pela sentença, impondo-se a sua manutenção, a teor do disposto na Súmula nº 32/TJGO. 4. Considerando as recentes alterações promovidas pela EC nº 113/2021, já vigentes ao tempo da prolação da sentença, para a apuração da correção monetária e juros de mora incidentes sobre a indenização devida pelo apelante, deverá ser utilizada como parâmetro único a taxa SELIC. 5. Vê-se que os autores, filhos e enteados do de cujus , pretendem, também, o recebimento de pensão mensal fixada no valor de 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima. 6. Entretanto, percebe-se que a sua genitora já foi contemplada, em ação própria, com a concessão do benefício, o qual, como é cediço, deve ser partilhado entre todos os dependentes do falecido. 7. Assim, considerando que, quanto a esta pretensão, é nítida a ocorrência de invasão a direito de terceiro, têm-se a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, o que implica na cassação parcial da sentença para que ocorra a citação da terceira prejudicada. 8. Saliento que a cassação parcial da sentença, apenas com relação ao pedido de pensionamento, em nada interfere na possibilidade de julgamento imediato dos demais pedidos, porquanto são autônomos e independentes entre si, tratandose o julgamento parcial do mérito de possibilidade resguardada pelo artigo 356 do Código de Processo Civil. 9. Considerando que o processo ainda tramitará para o julgamento da pretensão de pensionamento mensal, postergo a fixação da verba honorária para o julgamento final da demanda, momento em que será conhecida toda a extensão do trabalho jurídico realizado pelas partes, deixando de aplicar, por consequência, o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente